Tribunal: TJES
Processo: 0005244-34.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005244-34.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEIVD VETEKESKY VAN ALLEN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005244-34.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVD VETEKESKY VAN ALLEN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

(...) no dia 08 de outubro de 2017, por volta das 04h00min, em via pública, na Rua Terezinha, bairro José de Anchieta III, nesta comarca, o denunciado DEIVID VETEKESKY VAN ALLEN, vulgo "CAVERNA", agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo em face da vítima Luiz Alberto Pires da Costa, provocando-lhe as lesões que deram causa à sua morte, conforme descrito em laudo cadavérico de fis. 29/30.

Depreende-se dos autos que o crime foi cometido por motivo torpe, porquanto verificada a intenção do denunciado de matar da vítima para galgar o domínio sobre o tráfico de drogas local, eliminando seu concorrente na disputa por pontos de venda de entorpecentes.

Restou evidenciada, por fim, a qualificadora da dificuldade de defesa da vítima, uma vez que esta foi surpreendida em via pública pela repentina ação do denunciado, que ao vê-la saindo de uma festa, a perseguiu a bordo de uma motocicleta, alvejando-a subitamente com disparos de arma de fogo que lhe ceifaram a vida.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pelo crime previsto no artigo 121, § 2°, I e IV, tendo o Magistrado fixado a pena em 20 (vinte) anos de reclusão, a cumprir inicialmente no regime fechado.

Considerando que não foram questionadas autoria e materialidade e inexiste questão de ordem pública a ser analisada de ofício, passo à apreciação da dosimetria da pena impugnada no recurso defensivo.

Partindo do mínimo legal de 12 (doze) anos e máximo de 30 (trinta) anos previsto no preceito secundário do § 2º do artigo 121 do Código Penal, o Magistrado inicialmente fixou a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em razão da valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da motivação, das circunstâncias do crime e das consequências extrapenais:

A culpabilidade ultrapassou os limites da norma penal, na medida em que praticado o homicídio, mediante diversos disparos de arma de fogo demonstrando a elevada intensidade e do dolo; antecedentes maculados, conforme documentos fl., em que consta condenação por crime de homicídio qualificado (ação penal n° 0024329-40.2017.8.08.0048 - ainda em grau de apelação, sem trânsito em julgado) (...) a motivação do crime justifica o recrudescimento da pena, porque com a execução da vítima o acusado visava dominar o território do tráfico de drogas; as circunstâncias do fato justificam o recrudescimento da pena-base, porque praticado em via pública, causando perigo a outras pessoas que ali transitavam, eis que havia uma festa ocorrendo no local; as consequências extrapenais do crime devem pender em desfavor do Acusado, haja vista que a morte da vítima deixou órfã uma criança; e, finalmente; (...)

Analisando a dosimetria realizada, ainda que válido o argumento apresentado pela defesa no sentido de que ações penais em trâmite não servem para agravar a pena base (súmula nº 444 do STJ), entendo que o magistrado fundamentou devidamente a análise negativa de outras quatro circunstâncias judiciais, quais sejam a culpabilidade, a motivação do crime, as circunstâncias, e as consequências.

Conforme se extrai dos autos, o apelante teria, de forma livre e consciente, efetuado disparos contra a vítima, em via pública, com a intenção de ceifar-lhe a vida.

Também foi apurado que o motivo do crime seria uma disputa entre o apelante e a vítima sobre o domínio do tráfico ilícito de entorpecentes na região.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a reprimenda necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Assim, tendo em vista que o crime de homicídio qualificado possui em seu preceito secundário um intervalo de 18 anos entre a pena mínima e a máxima, entendo existir fundamentos suficientes para justificar a exasperação da pena-base 10 anos acima do mínimo legal.

Saliento, ainda, que a nossa jurisprudência tem admitido reiteradamente a possibilidade de reforço argumentativo das circunstâncias judiciais na dosimetria, quando não importar em aumento da pena aplicada.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL CABIMENTO - FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXASPERAR A PENA- BASE REFORÇO ARGUMENTATIVO REALIZADO NA APELAÇÃO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, sob a alegação de que esta foi contrária ao texto expresso de lei (art. 621, inciso I, do CPP), somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedente. 2.Na hipótese, os fundamentos expostos pelo requerente na presente revisão já haviam sido enfrentados na Apelação Criminal analisada por esta Corte, tendo a Primeira Câmara Criminal realizado o reforço da fundamentação da dosimetria. 3. Nos termos de precedentes do STJ, o "reforço argumentativo", sem o acréscimo de "novos fundamentos objetivando suprir eventual vício de fundamentação da decisão originária", não caracteriza reformatio in pejus de modo a acarretar a nulidade do acórdão. 7. Revisão Criminal julgada improcedente. (TJ-ES - RVCR: 00260801220178080000, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 11/06/2018, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 19/06/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, § 2º, INCISOS I E II (CINCO) VEZES, NA FORMA DO ART. 70 E ART. 307, TODOS DO CP 1) PRELIMAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDA 2) MÉRITO - FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL INVIABILIDADE - MATÉRIA PREQUESTIONADA RECURSOS IMPROVIDOS. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1) É de extrema relevância ressaltar que o apelante, encontra-se segregado desde sua prisão em flagrante, em 27 de maio de 2017, tendo sido o mesmo condenado a uma pena a ser cumprida no regime inicialmente fechado, lhes sendo indeferido o direito de recorrer em liberdade. Resta evidente, pois, que iniciar um incidente de declaração incidental de inconstitucionalidade seria extremante prejudicial ao réu, que amargaria a análise do seu recurso por tempo indefinido, o que sem sombra de dúvidas, não se afigura a melhor medida, mesmo porque, como ressaltado o STF já se manifestou quanto ao sobrestamento de ações penais de réu preso, inadmitindo em nenhuma hipótese, o sobrestamento de processos penais determinado com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC abrangerá ações penais em que haja réu preso provisoriamente (STF, Questão de Ordem no RE 966.177 RG/RS, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, 07/06/2017). 2) Preliminar não conhecida. 3) MÉRITO Conforme entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência basta que uma das circunstâncias judiciais seja desfavorável para que o julgador, utilizando-se de sua discricionariedade e desde que respeitados os parâmetros mínimo e máximo fixados na lei, possa afastar a pena-base do seu mínimo. In casu, a despeito de certas atecnias constantes na dosimetria em relação a uma ou outra circunstância, o magistrado sentenciante em nada se excedeu quando da fixação da pena-base em relação ao delito roubo majorado (cinco vezes) praticado pelo apelante contra as vítimas, utilizando-se de argumentos presentes nos autos, sendo suficientemente apta a determiná-la em patamar superior ao mínimo legal. No caso em comento é inegável que as circunstâncias do crime extrapolam a mera elementar do tipo, eis que foi cometido com extrema violência contra a vítima Carla que levou coronhadas e chutes nas costelas e teve que ser encaminhada ao hospital. As consequências também extrapolam o tipo penal eis que diante da violência empregada pelo recorrente, a vítima ficou com hematomas nas costelas e teve lesão na cabeça (depoimento da vítima de fls. 142). O reforço de argumentação quanto a análise do artigo 59 do CP realizado pelo Tribunal ad quem , mesmo no recurso exclusivo da defesa, não configura reformatio in pejus , desde que mantido o apenamento imposto, como é o caso vertente. Nesse sentido, tem decidido o Colendo Superior Tribunal de Justiça (Precedente) No tocante ao crime de falsa identidade, pelos fundamentos acima expostos, tenho que a pena-base não merece nenhum retoque, eis que devidamente valorada de forma negativa as consequências do crime, o que impende um afastamento do apenamento basilar do mínimo legal. Ademais, a pena foi majorada em apenas 02 (dois) meses, se mostrando proporcional e razoável. 4) Recurso improvido.(TJ-ES - APL: 00140887920178080024, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 05/12/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/12/2018)

Não havendo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não nos cumpre, em segundo grau de jurisdição, usurpar o papel do julgador e reformar o cálculo por ele realizado, sob pena de violação da autonomia funcional que lhe é constitucionalmente garantida.

Tampouco encontro razões para reformar a r. sentença no tocante à fração aplicada na segunda fase, eis que o magistrado reduziu a pena em 02 (dois) anos considerando a menoridade do apelante.

Cumpre ressaltar que a aplicação das circunstâncias agravantes ou atenuantes não se sujeitam a um patamar pré- fixado, cabendo ao magistrado, com a discricionariedade que lhe assiste, aplicar o patamar que julgar adequado ao caso.

Nesse sentido:

EMENTA: EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FUNDAMENTADAS DE FORMA IDÔNEA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO). PROVIMENTO. AFASTADO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam as penas dos apelantes, atento às diretrizes do Código Penal, Código de Processo Penal, e da Constituição Federal, não havendo nenhuma mácula a ser corrigida. 2. A fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, trata-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e orientação da fixação da pena, de modo a ser plenamente facultado ao Juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu, conforme ocorreu no caso em apreço. 3. Quanto à atenuante de menoridade relativa, afere-se que sua aplicação se deu em valor muito aquém do patamar orientador estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, e desprovida de fundamentação para tanto, eis porque deve ser aplicada a fração redutora de 1/6 (um sexto) quanto à atenuante do art. 65, I, do Código Penal. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012150079387, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023)

Diante das razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

3 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005244-34.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVD VETEKESKY VAN ALLEN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

3 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.